Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-14.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000591-14.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: LUCINEIDE ABADE DE FRANCA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE MANIFESTADO. ERRO GROSSEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE SIMPLES ERRO NA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DO CPC QUE PREVÊ O RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RECURSO EXCEPCIONAL, BEM COMO QUE FOI USADA A DENOMINAÇÃO CORRETA DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS, DIANTE DA REALIDADE DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I - O presente agravo visa desconstituir decisão que não conheceu do Agravo Interno antes manejado em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto, o qual não foi conhecido ao fundamento de erro grosseiro.

II - Alegação de que não se verifica, na hipótese, erro grosseiro, mas simples erro na indicação do artigo do CPC que prevê o recurso cabível para a hipótese em que o recurso extremo não é admitido, e de que teria indicado a denominação correta do recurso como sendo Agravo em Recurso Extraordinário.

III - A alegação apresentada não corresponde à realidade dos autos, porquanto na petição protocolada houve a indicação incorreta do dispositivo do CPC, como também a indicação incorreta da denominação do recurso cabível. Configuração de erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

IV - Agravo Interno não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000591-14.2018.8.05.0183
, em que figuram, como agravante, o MUNICIPIO DE OLINDINA, e, como agravada, LUCINEIDE ABADE DE FRANCA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.